Tribunal: STJ
Processo: 0802747-53.2017.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2113870 - PB (2023/0440442-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDYELLYN QUERINO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - PB014699
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
REINTEGRAÇÃO
PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
REMUNERAÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o militar temporário, em
se tratando de debilidade física durante o exercício de atividades
castrenses, não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração aos
quadros militares para tratamento médico-hospitalar adequado à
incapacidade temporária, sendo-lhe assegurada durante esse período a
percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52645343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 87e9fef4-7434-40e2-bbd3-7fe04e73cb78

Documento eletrônico VDA52645343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 87e9fef4-7434-40e2-bbd3-7fe04e73cb78

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2113870 - PB (2023/0440442-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDYELLYN QUERINO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - PB014699
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
REINTEGRAÇÃO
PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
REMUNERAÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o militar temporário, em
se tratando de debilidade física durante o exercício de atividades
castrenses, não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração aos
quadros militares para tratamento médico-hospitalar adequado à
incapacidade temporária, sendo-lhe assegurada durante esse período a
percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão em
que dei provimento ao recurso especial da parte adversa para restabelecer a sentença de
primeiro grau, na qual foi declarada a nulidade do ato de licenciamento e reconhecido à
autora o direito de ser reintegrada ao Exército na condição de adida para tratamento
médico, com o pagamento dos soldos.
A parte agravante alega, em síntese, que, "na hipótese de o militar
temporário necessitar de tratamento médico ainda após a desincorporação, este pode ser
mantido em 'ENCOSTAMENTO' à Organização Militar de origem, única e exclusivamente
para fim de tratamento médico, não fazendo jus à percepção de vencimentos, nos termos do
n. 14 do
o, c/c
todos do Decreto n. 57.654/1966
art. 3
art. 149,
" (e-STJ fl. 654).
Documento eletrônico VDA51686179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:39
Código de Controle do Documento: abecc463-6adf-4d63-a8a5-32acb7d7c4dd

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, quanto à reintegração para
tratamento médico, as conclusões a que chegou a Corte de origem estão em descompasso
com o entendimento deste Tribunal, no sentido de que se deve reintegrar militar temporário
incapacitado, sendo que a incapacidade não precisa ser total, mas somente para os atos
relacionados com a função militar, e independe de relação causal entre a incapacidade e o
serviço militar, sendo-lhe assegurada a percepção de soldo e demais vantagens
Nesse sentido:
remuneratórias desde a data do indevido licenciamento.
ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
INCAPACIDADE
PARCIAL. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CAUSAL.
DESNECESSIDADE.
1. "O acórdão recorrido segue jurisprudência do STJ pela reintegração de militar
temporário para fins de tratamento médico de moléstia que o torne
temporariamente incapaz, independentemente de relação causal entre a essa e o
serviço militar." (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
AREsp 1736011/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
30/08/2021,
.
02/09/2021)
2. No caso, o direito à reintegração do militar era ainda mais evidente, pois,
segundo o acórdão regional "o demandante apresenta uma lesão no joelho
esquerdo, denominada derrame articular, CID M 23, a qual eclodiu à época da
prestação do serviço do serviço militar, apresentando nexo causal com as
atividades desempenhadas na caserna.".
3. Hipótese em que a parte recorrida reitera fundamentos gerais que já tinham
sido expostos no apelo especial, sem apresentar em concreto um único
precedente que infirme a posição adotada na decisão impugnada, pelo que há de
ser mantida a aplicação da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
de minha
REsp n. 1.659.351/PE,
relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
25/4/2022,
27/4/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. MOLÉSTIA. DESNECESSIDADE DE
CAUSA E EFEITO COM A ATIVIDADE CASTRENSE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido segue jurisprudência do STJ pela reintegração de militar
temporário para fins de tratamento médico de moléstia que o torne
temporariamente incapaz, independentemente de relação causal entre a essa e o
serviço militar.
Documento eletrônico VDA51686179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:39
Código de Controle do Documento: abecc463-6adf-4d63-a8a5-32acb7d7c4dd

2. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.736.011/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
30/8/2021,
de
).
2/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO.
DEBILIDADE
FÍSICA
OU
MENTAL
ACOMETIDA
DURANTE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CASTRENSES. REINTEGRAÇÃO.
PAGAMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
TRATAMENTO
MÉDICO-
HOSPITALAR. DIREITO. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O
SERVIÇO PRESTADO. DISPENSA.
1. Correto o decisum ao constatar que o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem não destoa da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo
a qual o militar temporário ou de carreira, no caso de debilidade física ou mental
acometida durante o exercício de atividades castrenses, faz jus à reintegração e
ao pagamento da remuneração, enquanto submetido a tratamento médico-
hospitalar, a fim de se recuperar da incapacidade temporária (AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1498108/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
14/4/2015,
20/4/2015)
2. Ainda na linha da nossa jurisprudência, o militar temporário acometido por
debilidade física ou mental não definitiva não pode ser licenciado, fazendo jus à
reintegração no quadro de origem para tratamento médico-hospitalar adequado à
incapacidade temporária, como adido, dispensada a relação de causa e efeito da
moléstia com o serviço prestado. (AgInt no
Rel. Ministro OG
REsp 1681542/RS,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
27/2/2018,
7/3/2018)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.762.249/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/6/2021,
).
24/6/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
APLICAÇÃO DA
DESCABIMENTO. MILITAR
SÚMULA N. 7/STJ.
TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LICENCIAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
REMUNERAÇÃO. CABIMENTO.
1. O Tribunal local decidiu pela inexistência do direito à reforma, bem como à
reintegração à Força na condição de adido para tratamento médico, porque o
autor não é inválido e a moléstia de que se ressente não é decorrente da atividade
militar. Assim, reconheceu o direito apenas à assistência médica, na condição de
encostado, até a recuperação.
2. No recurso especial, a discussão estabelecida limita-se à reintegração ao
serviço para o tratamento com direito à remuneração.
Documento eletrônico VDA51686179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:39
Código de Controle do Documento: abecc463-6adf-4d63-a8a5-32acb7d7c4dd

A instância ordinária não nega a condição física alegada, tampouco a assistência
médica, mas entende lícito o licenciamento e o não pagamento da remuneração.
O debate não envolve aspectos fáticos, descabendo a aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
3. O militar temporário acometido de debilidade física ou mental não definitiva
não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de origem para
tratamento médico-hospitalar, como adido, bem como à percepção de soldo e
demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento.
Precedentes.
4. Agravo interno provido para reconhecer ao autor o direito à reintegração ao
Exército na condição de adido para tratamento médico, assegurado o
recebimento das respectivas remunerações no período.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.965.842/DF,
Turma, julgado em
DJe de
).
17/5/2022,
24/5/2022.

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51686179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:39
Código de Controle do Documento: abecc463-6adf-4d63-a8a5-32acb7d7c4dd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.113.870 / PB
Número Registro: 2023/0440442-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027475320174058200
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDYELLYN QUERINO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - PB014699
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ADIDOS, AGREGADOS E ADJUNTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EDYELLYN QUERINO CAVALCANTE DA SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - PB014699
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52586591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:20
Código de Controle do Documento: 298dada8-73d3-48eb-8b47-0b7356887fad

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:20
Código de Controle do Documento: 298dada8-73d3-48eb-8b47-0b7356887fad